Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora – frutos de aluguel – patrimônio do devedor, respeitada a meação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A parte agravante alegou que, no curso do cumprimento de sentença, foi penhorado 50% dos rendimentos de aluguéis de uma sala comercial pertencente ao devedor Ricardo Martins e à sua esposa, sem observância da indivisibilidade do bem e com prejuízo a terceiros, notadamente à empresa locatária da sala comercial.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 73242120), sob o fundamento de que a empresa locatária não apresentou resistência à penhora, tampouco foi demonstrado que o Sr. Ricardo não seja proprietário do imóvel.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para desconstituir a penhora dos rendimentos de aluguéis referentes à sala comercial que integra o patrimônio do devedor e de sua esposa.
III. Razões de decidir
4. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, art. 789, do CPC.
5. No cumprimento de sentença, a empresa DOTS ARQUITETURA E DESIGN LTDA informou ao juízo que mantinha contrato de locação com o devedor RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR, na qualidade de locatária, do seguinte imóvel: Setor SIA Trechos 3/4, Lotes 625/698 – Bloco A, Sala 320 – Ed. Centro Empresarial – Zona Industrial, Brasília/DF (ID 221103189 e seguintes – numeração da origem no cumprimento de sentença n. 0708491-03.2021.8.07.0016). A empresa também informou que parte do aluguel já havia sido penhorada em outro processo (ID 224325760 - Pág. 2). Em seguida, foi proferida a decisão objeto do ID 229614017 - Pág. 1, datada de 19/03/2025, determinando a penhora de 50% do valor da renda mensal do aluguel que caberia ao devedor Ricardo Martins.
6. Quanto ao término do contrato de locação, não há qualquer informação nos autos que confirme essa alegação dos agravantes. Ao contrário, a própria locatária informou que a locação segue por prazo indeterminado (ID 224325760 - Pág. 1), o que mantém a validade da penhora.
7. No que se refere à possibilidade de penhora dos rendimentos proporcionais do aluguel da sala comercial, verifica-se que foi respeitada a meação de cada cônjuge. Em outro processo, no qual figura como devedora Cláudia Rossane, esposa do devedor Ricardo, foi penhorada a outra metade dos aluguéis (ID 224325761 - Págs. 2/3). Assim, a totalidade do rendimento encontra-se penhorada, metade em razão de dívida de cada um dos cônjuges, não havendo qualquer violação, direta ou indireta, ao art. 843 do CPC.
8. Assim, confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789.
Jurisprudência relevante citada: n/a.